Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO (REGIME SEMIABERTO). SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO DURANTE PERÍODO EM QUE TERIA SIDO INTERROMPIDA A AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (COVID-19). INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais em decorrência de suspensão de pagamento dos vencimentos durante o período em que se encontrava impossibilitado de retornar ao trabalho. Insurgência contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) cumpria pena em regime semiaberto, e, com isso, exercia suas funções de servidor público perante o requerido durante o dia, sendo recluso no período noturno; (b) em decorrência da pandemia (COVID-19) o juízo das execuções penais suspendeu todos os trabalhos externos, o que impossibilitou ao RECORRENTE exercer suas atividades; (c) por consequência, a Administração Pública teria suspendido o pagamento da remuneração desde 20.3.2020; (d) o retorno às atividades teria ocorrido de forma gradativa a partir de 14.9.2020.
II. É certo que o vencimento dos servidores públicos decorre de contraprestação pelo serviço prestado (Lei 8.112/90, art. 40 e LC 840/2011, art. 66).
III. No caso concreto, incontroverso que o recorrente teria se afastado das suas funções a partir de 20.3.2020, dado que a autorização para trabalho externo teria sido suspensa pelo douto Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, por força das medidas de “enfrentamento” adotadas contra a pandemia (COVID-19), cujo retorno teria ocorrido em setembro de 2020 (ID. 24485555).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, não prestado o efetivo serviço pelo agente público, a consequência legal é a perda da remuneração dos dias em que esteve ausente. Logo, não há de se falar em conduta ilícita por parte da Administração Pública, porquanto teria atuado em observância à legislação de regência. Por consectário, tem-se por prejudicado o pleito de reparação por danos morais. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1104584, DJE: 26/6/2018; 8a Turma Cível, acórdão 977748, DJE: 8/11/2016.
V. Escorreita, pois, a sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).